Tribunal: TJDFT
Processo: 0746903-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746903-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MAX COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - EPP, JOSE LUIZ TOZETTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ITAU UNIBANCO S.A., contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (no 0000054-69.2015.8.07.0001), ajuizada contra MAX COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA EPP e JOSE LUIZ TOZETTI A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP, nos seguintes termos (ID 213173546): “Trata-se de pedido de expedição de ofícios à Susep com o intuito de localizar diversos ativos, parte deles abragndia pelo SisbaJud, sistema que já foi consultado reiteradas vezes sem qualquer resultado. Em relação ao pedido de expedição de ofício para informar a existência de valores eventualmente aplicados em planos de previdência privada, tenho que os valores depositados em previdência privada fechada, como a Previ, a Funcef, a Postalis, a Petros e outros, voltam-se em regra para constituição de fundo a fim de complementar a aposentadoria do contribuinte, já que contam com o aporte da patrocinadora (empregadora do contribuinte), não havendo vantagem fiscal ou remuneratória em se promover o saque do saldo depositado, o que diferencia este tipo de previdência de uma aplicação financeira, razão que indica o caráter alimentar da verba, protegida assim da penhora nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com relação aos valores depositados em previdência privada aberta, existem duas modalidades, denominadas PGBL e VGBL, ambas de declaração obrigatória à Receita Federal e os resultados das pesquisas InfoJud (ID 114162766 e seguintes) não indicam que os executados possuam previdência privada. Quanto a eventuais seguros e títulos de capitalização, todas as diversas pesquisas já realizadas por este Juízo mostraram-se infrutíferas, fato que indica ser extremamente improvável que os executados os possua. Observo, ainda, que a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC dispõe os bens em questão em último lugar, portanto a pesquisa requerida somente seria cabível quando exauridas as buscas patrimoniais sobre os bens antecedentes, porém sequer foi realizada pela parte exequente a pesquisa de eventuais bens imóveis. Esclareço, ainda, que não compete ao Juízo realizar toda e qualquer consulta requerida pelas partes sem que esteja demonstrada minimamente a possibilidade de êxito, devendo o processo pautar-se pela racionalidade, inclusive com vista a possibilitar a adequada prestação jurisdicional nos milhares de processos que tramitam perante este Juízo. Também deve ser considerado que a indicação de bens à penhora é ônus do credor, sendo inadmissível transferi-lo ao Poder Judiciário com fundamento na cooperação processual, sobretudo quando a parte exequente não demonstra o necessário empenho em localizar bens pertencentes à parte executada, limitando-se a requerer diligências judiciais. Assim, indefiro o pedido. Ao CJU: 1. Encaminhe-se para cumprimento a decisão com força de mandado ID 212022618. 2. Persistindo a ausência de bens, o processo retornará ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 24/04/2023, conforme certificado no ID 208714895.” Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 213919458): “Trata-se de embargos de declaração de ID 213844278 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 213173546. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Ao CJU: 1. Junte-se aos autos o resultado da pesquisa SisbaJud realizada conforme certificado no ID 213396846. 2. Persistindo a ausência de bens, o processo retornará ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 24/04/2023, conforme certificado no ID 208714895.” Em sua peça recursal, o agravante requer a reforma da decisão para que seja determinada a expedição de ofício à SUSEP e para que seja afastada a impenhorabilidade absoluta de eventual saldo de previdência privada fechada ou PGBL. Defende não alcançar a pesquisa SISBAJUD informações específicas sobre ativos regulamentados pela SUSEP, como previdência privada complementar, seguros e títulos de capitalização, sendo necessário o envio de ofício à SUSEP para verificar a existência desses ativos, pois eles não ficam disponíveis em contas bancárias e somente são resgatáveis ao final de períodos determinados ou mediante solicitação do cliente. Defende a relativização da impenhorabilidade de saldo de previdência em situações excepcionais. Alega estar desatualizada a última consulta via INFOJUD. Aduz não poder a presunção de inexistência de bens em razão de buscas infrutíferas impedir a execução de novas diligências, pois o juiz deve adotar todas as medidas que assegurem o cumprimento da decisão, conforme os princípios da cooperação e da efetividade processual. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o preparo foi recolhido, conforme ID no 65821327. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2024 15:29:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador